Tribunal: TJSP
Processo: 0000221-77.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Delito de bagatela - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Consumação aperfeiçoada - Continuidade delitiva caracterizada - Penas mitigadas - Necessidade - Cabível, ainda, a substituição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Delito de bagatela - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Consumação aperfeiçoada - Continuidade delitiva caracterizada - Penas mitigadas - Necessidade - Cabível, ainda, a substituição das penas carcerárias por uma restritiva de direitos, mais multa; estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000221-77.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que são
apelantes LEANDRO SILVA DE SOUSA e MARCUS RODRIGUES DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de reconhecer a
continuidade delitiva entre os crimes; reduzir a pena dos réus Leandro e Marcus
para, respectivamente, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal; e 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento 11 (onze) dias-multa,
no piso legal; substituir as carcerárias por duas penas alternativas, consistentes
em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da
reprimenda corporal imposta, a ser indicada em sede de execução, mais 10 (dez)
dias-multa, no piso legal; além de fixar o regime prisional inicial aberto na
hipótese de descumprimento da benesse. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000221-77.2016.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
2/7
Apelação c/Revisão no 0000221-77.2016.8.26.0242
Juízo de origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Igarapava - SP
Apelantes: Leandro Silva de Sousa e Marcus Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Voto no 13.190
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes
praticados em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos
delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto
condenatório - Delito de bagatela - Pequeno valor da 'res
furtivae' que não torna a conduta atípica - Consumação
aperfeiçoada - Continuidade delitiva caracterizada - Penas
mitigadas - Necessidade - Cabível, ainda, a substituição das
penas carcerárias por uma restritiva de direitos, mais multa;
estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de
descumprimento da benesse - Recursos parcialmente providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da r. sentença de fls.
291/304, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
os réus Leandro Silva de Sousa e Marcus Rodrigues dos Santos como
incursos nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, por duas vezes, na forma do
artigo 69, caput, ambos do Código Penal, a cumprirem, em regime inicial
semiaberto, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa, no piso legal.
Inconformados, os réus apelam buscando a absolvição por
atipicidade de conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. De forma
subsidiária, pleiteiam a consideração da tentativa; o reconhecimento da
continuidade delitiva; além da fixação do regime prisional aberto, observando-se a
detração penal (fls. 322/325 e 363/365).
Os recursos foram recebidos (fls. 317) e regularmente
contrariados (fls. 331/333 e 368/373).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000221-77.2016.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
3/7
improvimento dos recursos (fls. 383/394).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
A autoria e a materialidade dos delitos são incontroversas,
tanto que a defesa sequer se insurgiu contra o decreto condenatório dos
apelantes.
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que os réus
Leandro Silva de Sousa e Marcus Rodrigues dos Santos, no dia 27 de janeiro
de 2016, por volta de 07h20, na Rua Dr. Gabriel Vilela no 896, na cidade e
Comarca de Igarapava/SP, previamente ajustados, subtraíram, para si, um par de
chinelo e um creme dental, de propriedade do estabelecimento comercial
"Panificadora Palácio dos Pães", representado por Allan Ferreira de Paula.
É dos autos, ainda, que, no mesmo dia, na Rua Dr. Gabriel
Vilela, ainda no período da manhã, os acusados Leandro Silva de Sousa e
Marcus Rodrigues dos Santos, previamente ajustados, subtraíram, para si, uma
bolsa - contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 235,00 (duzentos e
trinta e cinco reais) em dinheiro -, bem como uma caixa de som automotivo, de
propriedade da ofendida Janaína de Jesus Rodrigues.
De fato, tanto o ofendido Allan Ferreira, como a vítima
Janaína de Jesus, confirmaram em juízo que tiveram os pertences subtraídos
naquele dia; sendo certo, ainda, que o policial Fransérgio Venceslau narrou que,
após receber informações de que dois indivíduos transportavam uma caixa de
som em atitude suspeita, empreendeu diligências e surpreendeu os acusados em
poder de parte da res furtivae (cf. mídia digital que acompanha os autos).
O argumento no sentido de que se trata de conduta atípica, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000221-77.2016.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
4/7
que caracterizado o chamado "crime de bagatela", eis que ínfimo o valor da res,
incapaz de caracterizar violação patrimonial, feito pela defesa, não pode ser
acolhido.
Em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, tem-se
que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de
pequeno valor, conforme se depreende do disposto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson Hungria, o juiz não
pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta ordena, mas
pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o magistrado... interpretar a
norma legal com a preocupação de realizar o que os alemães chamam o
"direito justo", mas tal objetivo deve ser alcançado com a lei, e não contra a
lei..., isto é, as leis não podem ser privadas de aplicação, sob o pretexto de
serem inoportunas ou desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador
automático do literalismo da lei, mas um revelador de todo o possível direito
que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição
da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao
Código Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, p. 80).
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode o Magistrado alterar o
tratamento destinado ao agente autor do crime, sob pena de intrometer-se no
processo legislativo, quando, ao contrário, é por todos sabido, incumbe ao Poder
Judiciário fazer cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da insignificância,
com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos furtos, acaba por
estimular a prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar
descrença na legislação penal, na medida em que gera um sentimento
generalizado de impunidade ainda maior, simplesmente porque o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000221-77.2016.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
5/7
subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de subtrair
outros objetos -, tem pouco valor.
Os crimes se consumaram na medida em que os apelantes
inverteram a posse dos pertences subtraídos e empreenderam fuga, tendo sido
surpreendidos quando já caminhavam pela via pública e tinham, até mesmo,
ocultado o som automotivo furtado do interior do veículo da vítima Janaína.
Contudo, no caso dos autos, a meu ver, deve mesmo ser
reconhecida a regra da continuidade delitiva (cf. artigo 71, caput, do Código
Penal), como pretendido pela defesa, já que, nas mesmas condições de tempo
(mesmo dia), lugar (Rua Dr. Gabriel Vilela) e maneira de execução (subtração
praticada em concurso de pessoas), o segundo furto deve ser havido como
continuação do primeiro, tal como pretendido no recurso defensivo.
Logo, a condenação dos apelantes, por dois crimes de furto
qualificado pelo concurso de agentes consumados, em continuidade delitiva, é
mesmo de rigor.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, observo que, excetuando-se a certidão de
fls. 240 (referente ao ilícito de porte de drogas para consumo pessoal, praticado
pelo réu Leandro antes dos fatos tratados nestes autos - 06/01/2016 -, mas com
trânsito em julgado após o cometimento do delito aqui discutido 10/10/2016), os
acusados possuem processos nos quais houve o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, outros que foram arquivados e alguns ainda em
andamento, de modo que não podem ser considerados para majorar a pena
nessa etapa, conforme se verifica, inclusive, do teor da Súmula 444 do STJ.
Dessa maneira, somente a pena-base do réu Leandro é
exasperada em 1/6 (um sexto); sem alterações na etapa intermediária, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000221-77.2016.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
6/7
ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas
para ele.
Já a básica do corréu Marcus é fixada no mínimo legal; sem
alterações na etapa intermediária, mesmo presente a atenuante da menoridade
relativa (cf. fls. 97 e artigo 65, inciso I, do Código Penal), conforme se verifica do
teor da Súmula 231 do STJ.
Em seguida, pela regra da continuidade delitiva ora
reconhecida (cf. artigo 71, caput, do Código Penal), e levando-se em conta a
comprovação de 02 (dois) crimes da mesma espécie, a reprimenda de um deles
será elevada na fração mínima de 1/6 (um sexto), proporcional ao número de
ilícitos, resultando na pena final de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal,
para o réu Leandro; e de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais o pagamento 11 (onze) dias-multa, no piso legal, para o corréu Marcus,
à falta de outras modificadoras.
Por preencherem os requisitos legais (cf. artigo 44 do Código
Penal), entendo cabível, também, a substituição da carcerária dos réus por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas, pelo prazo da reprimenda corporal imposta, a ser indicada
em sede de execução, mais 10 (dez) dias-multa, no piso legal, que se mostram, a
meu juízo, mais adequadas e suficientes para prevenir e reprimir as condutas
perpetradas pelos acusados.
Na hipótese de descumprimento da benesse, o regime
prisional deverá ser o inicial aberto, por força do disposto no artigo 33, § 2o,
alínea "c", do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim
de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes; reduzir a pena dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000221-77.2016.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
7/7
Leandro e Marcus para, respectivamente, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso
legal; e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento
11 (onze) dias-multa, no piso legal; substituir as carcerárias por duas penas
alternativas, na forma acima delineada; além de fixar o regime prisional inicial
aberto na hipótese de descumprimento da benesse.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator